Tribunal: TJBA
Processo: 8030446-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030446-29.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2) Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA (OAB:BA24302-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): SHEILA DE LIMA (OAB:SP182673-A), DENIELLE MENDES SCHADE (OAB:BA29252-A), ADRIANO AUGUSTO BOTELHO DE CARVALHO (OAB:BA25691-A), ALANA DE ANDRADE MATOS LACERDA (OAB:BA48414-A), AMAURI FIGUEIREDO LEAL (OAB:BA12987-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO EM 3 VEZES MENSAIS E SUCESSIVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o pagamento integral dos honorários periciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em se verificar se a parte agravante, pessoa jurídica, logrou comprovar a insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é aplicável apenas às pessoas naturais, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 4. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve comprovar a alegada hipossuficiência mediante documentação idônea, conforme a Súmula 481, do STJ. 5. Os documentos apresentados nos autos (balanços patrimoniais, extratos bancários e demonstrações contábeis) não evidenciam incapacidade econômica relevante, notando-se, inclusive, aplicações financeiras e lucro contábil no exercício de 2021. 6. Diante do não preenchimento dos requisitos legais, é de rigor a negativa da gratuidade. 7. Contudo, visando garantir o acesso à justiça e respeitando o princípio da razoabilidade, é admissível o parcelamento das custas em 03 (três) parcelas mensais, nos moldes do art. 98, §6º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido e Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca de insuficiência financeira. Inexistindo comprovação idônea, deve ser indeferido o benefício, podendo o magistrado, em atenção ao princípio do acesso à justiça e diante de condições particulares do caso, conceder o parcelamento das custas com base no art. 98, §6º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput e §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º e art. 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/10/2022. TJBA - AI 8018210-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJE 21/09/2021. TJBA - AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJE 28/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8030446-29.2023.8.05.0000; Recorrentes: Total Materiais de Construção Ltda, Gerson Teixeira de Novaes Filho e Maria Cássia Dantas Novaes; Recorrido: Banco do Brasil S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, apenas para conceder o parcelamento das custas processuais em três vezes mensais e sucessivas, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator